Tribunal: CARF
Processo: 11831.002306/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002306/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.512 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS CHAME TAXI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Estando bem fundamentada o indeferimento do pedido de realização de prova
pericial, inexiste nulidade da decisão assim embasada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO.
O crédito tributário constituído de ofício encontra-se decaído, nas
competências relativamente às quais a ciência do lançamento seja efetuada
após os prazos extintivos regrados no Código Tributário Nacional.
PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA COMO ASSOCIAÇÃO. EMPRESA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRO LABORE.
Deve a empresa tomadora de serviços recolher a contribuição previdenciárias
sobre a remuneração paga a seus dirigentes a título de pro labore, ainda que
organizada aquela sob a forma de associação.
AFERIÇÃO INDIRETA. VALIDADE.
Havendo sido realizada a aferição indireta sob excepcional necessidade, e
observando critérios dotados de razoabilidade, transparência e objetividade,
bem como os elementos de prova juntados aos autos, não há motivos para
reconhecer sua invalidade.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Quando o questionamento da multa se atém a matéria de índole constitucional,
aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002306/2007-19
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002306/2007-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências até nov/01, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI, que julgou procedente em parte Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD n° 37.102.366-1 (fls. 2 e ss), de
contribuições sociais devidas à Seguridade Social e a terceiros, incidentes sobre a remuneração
paga a contribuintes segurados empresários (pro-labore dos diretores), relativamento ao período
compreendido entre jan/99 e dez/01.
Por bem resumir os termos da autuação e da impugnação, reproduzo o relato da
decisão de piso:
1.1. O Auditor Fiscal em seu relatório de fls. 151/155 menciona que identificou durante
a ação fiscal que a natureza da atividade da Notificada é comercial, envolve fins
econômicos apesar do Contribuinte ter sido constituído como uma associação. Neste
sentido, o Auditor juntou cópias dos Estatutos e alterações, atas de assembléia geral, fls.
34/126; das "Normas Disciplinares da Associação de Taxistas Chame Táxi", fls.
128/150, analisou e demonstrou os fundamentos ele sua conclusão da atividade
comercial, empresarial da Notificada.
1.2. A apuração da base de cálculo (salário de contribuição) está explicada nos item
2.1.2. a 2.I.6., sendo certo que os valores foram obtidos da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária de 24/01/1998.
2. A Notificada apresentou defesa tempestiva, razões às fls 160/1989 (com indicação do
perito e dos quesitos às fls. 199/199-A) acompanhada dos documentos de fls. 202/957,
alegando, em síntese, os seguintes aspectos:
2.1. caracterização da Impugnante com associação civil, com inexistência de prestação
de serviços dos associados n associação, afirmando que a Impugnante tem como
principal atividade "em beneficio de seus associados é a manutenção permanente de
uma central de chamadas telefônicas, a fim de que a mesma tão-somente execute a
representação dos associados perante os contratantes (terceiro pessoa /física ou jurídica)
dos serviços de transporte de passageiros...", fls. 164; que "a Impugnante busca, por
conseqüência a promoção da aproximação da atividade profissional de seus associados
(transportadores autónomos) aos usuarios finais dos serviços (passageiros)", fls. 164,
que os associados são proprietários de seus veículos, possuem alvará, são remunerados
por terceiros (pessoas física e jurídica), juntando documentos comprobatórios; que a
associação não é prestadora de serviços e que os associados não prestam qualquer
serviços à associação; menciona c transcreve legislação sobre associação; descreve os
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002306/2007-19

serviços da associação (central de rádio, contratos e convênios com postos de gasolina,
oficias mecânicas e concessionárias de veículos c salienta que não possui táxis;
2.2. ressalta que a organização das atividades da impugnante é em prol exclusivo dos
associados; que a "impugnante é constituída por trabalhadores autônomos (taxistas) que
oferecem a terceiros, sem exclusividade, os serviços profissionais deste grupo ou de
seus associados individualmente, os quais não abdicam a liberdade na aceitação ou não
das atividades designadas e decorrentes das operações firmadas por esta associação",
fls. 167; contesta o entendimento e o enquadramento do Auditor Fiscal que nega o
instituto da associação previsto cm nosso ordenamento jurídico; transcreve
entendimento doutrinário visando demonstrar a "distorção praticada pelo Agente
Fiscal", fls. 160, reiterando que os associados não prestam qualquer serviço à
associação;
2.3. contesta o lançamento realizado por aferição com base somente em uma
deliberação constante de ata de assembleia geral realizada em janeiro de 1998 e
setembro de 2001, sem nenhum indicio contábil ou financeiro do efetivo pagamento e
redundaria na obrigação da respectiva contribuição, com o que o Auditor deixou de
observar os princípios que regem a Administração Pública c os atos administrativos,
realizando uma "análise isolada, subjetiva, indiciosa", fls. 173; afirma que tais verbas
previstas na Ata nunca foram efetivamente convertidas em remuneração; aponta o art.
44 de seu Estatuto Social com a redação dada pela Assembléia de 24/05/1992 para
reforçar suas alegações e concluir que não houve fato imponível, com o que emende
insubsistente o lançamento;
2.4. argumenta que a autuação e as notificações fiscais gozam de presunções iures
tantum e, desta forma, admitem prova em contrário; acrescenta doutrina para amparar
sua conclusão de que a verdade dos fatos deve prevalecer sobre regras formais;
2.5. aponta que a prova no processo administrativo tem por finalidade revelar a verdade
material dos fatos; reproduz entendimentos jurisprudencial e doutrinários sobre o tema,
do qual se destaca às fls. 183 o "princípio da verdade material: dever de informar e
dever de provar";
2.6. confronta o lançamento por aferição com os princípios da verdade material e da
legalidade afirmando que disponibilizou os documentos do período de janeiro/2002 a
dezembro/2006 e contesta os lançamentos entre janeiro/1997 a dezembro/2001
realizados por aferição (resume os lançamentos da ação fiscal), em especial o da
presente Notificação, reafirmando que os valores estabelecidos em Ata jamais foram
pagos e, desta forma, inexiste relação jurídico-tributária, não há fato gerador e
contribuição devida; salienta que somente nos exercícios de 1997 a 2001 nos quais não
havia escrituração contábil foram lançadas contribuições sobre a remuneração paga aos
diretores, anotando que a partir de 2002, diante da contabilidade apresentada, "o Auditor
Fiscal não encontrou um único lançamento contábil sob a rubrica de pagamento aos
diretores", fls. 187, com o que deveria ter sido aprofundada a verificação do efetivo
pró-labore do período sem contabilidade, ressaltando seu entendimento quanto ao
critério subjetivo do agente fiscal na aferição realizada;
2.7. trata da aferição indireta, reproduz legislação e alega impropriedade do elemento
utilizado pela fiscalização, ou seja, a Ata da Assembléia de 1998 e de 2001, quando os
elementos relativos aos anos de 2002 a 2006 demonstram que não foram realizados
pagamentos com a rubrica cm questão; anota que o Auditor, por outro lado, utilizou em
outra Notificação lavrada na mesma ação fiscal por aferição os elementos relativos aos
anos de 2002 a 2006 para projetar para o período sem escrituração (1997 a 2001),
questionando o critério diverso entre a presente NFLD e a de n° DEBCAD 31.102.362-
9;
2.8. aponta o dever da Administração cm zelar pela observância das disposições legais
em decorrência do princípio da legalidade, reproduz Súmulas do STF sobre o controle
interno; afirma que compete à autoridade hierarquicamente superior a revisão do
procedimento em obediência ao princípio da legalidade concluindo que deverá ser
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002306/2007-19

revisto o critério da aferição indireta com a consideração dos períodos posteriores com
contabilidade;
2.9. traz à colação jurisprudência que refuta lançamentos efetuados sem critério lógico
ou de forma arbitrária e conclui que o presente lançamento se deu apenas com base em
um documento, de forma arbitrária e desvinculada da materialidade da regra-matriz de
incidência tributária, com o que deve ser julgado improcedente e insubsistente;
2.10. ainda, protesta provar o alegado por todos os meios de prova (em especial aprova
pericial e indica perito e quesitos em separado às fls. 199/199-A);
23. Por fim, apresenta suas conclusões às fls. 188 e requer seja julgada nula a
notificação ou julgado improcedente e, afinal, seja determinada a extinção e o
arquivamento do presente procedimento.
A exigência foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
977/987), sendo excluídos os valores identificados como relativos à rubrica terceiros, em decisão
que teve ementa a qual se transcreve parcialmente:
PRO-LABORE
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, nestes
incluídos os dirigentes de empresas, cooperativa, associação ou entidade de qualquer
natureza ou finalidade, de acordo com a Lei n° 8.212/91, art.12, V, f.
O recurso voluntário foi interposto em 12/05/2008 (fls. 993/1007, e 623/642),
sendo nele repisados os argumentos e demandas da impugnação, sendo pedida, ainda, a anulação
da contestada para a produção de prova pericial.
Em 26/03/2009 (fl. 645 e ss) é juntada petição pleiteando a decadência da
autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Registre-se, de início, que as postulações da recorrente com vistas à anulação da
Notificação estão embasadas em argumentos de mérito, e, nessa qualidade, serão analisadas. Já o
indeferimento do pedido de prova pericial está devidamente fundamentado nos itens 6.31 e 6.32
do recorrido, considerando-se prescindível frente às provas constantes dos autos, em ponderação
a qual se adere:
4.31. Entretanto, apesar de indicar e qualificar o perito e apresentar quesitos, verifica-se
que a perícia é incabível, prescindível, pois a Impugnante demonstra através dos
quesitos que pretende apreciação de matéria jurídica já perfeitamente passível de
apreciação em decorrência das alegações e dos documentos constantes do presente
processo, não restando pendente questões técnicas que justificassem a perícia.
Bem firmado como está o arrazoado em tela, não há como acatar a tese de que
teria havido nulidade da decisão, visto ter ela, consoante narrado, atendido aos regramentos do
caput do art. 18 do Decreto 70.235/72, não sendo demonstrado o prejuízo à ampla defesa, ou
mesmo qualquer hipótese prevista no art. 59 do precitado Decreto.
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002306/2007-19

Como prejudicial de mérito, cabe enfrentar o tema da decadência.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal (CF) e da Lei no 11.417/06, o
Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública federal. Tais ditames são observados, aliás, na alínea 'a' do
inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado sumular do
STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Então, o prazo decadencial que rege o lançamento dessas contribuições segue as
normas insculpidas no Código Tributário Nacional (CTN), § 4o do art. 150, ou art. 173 e
respectivos incisos.
Na espécie, tem-se que a contribuinte foi cientificada do lançamento em
28/06/2007 (fl. 03). Assim, tendo em vista o prazo regrado no art. 173, inciso I, do CTN – já que
não há prova nos autos de recolhimentos antecipados do gênero - o lançamento está, à toda
evidência, parcialmente decaído, no que se refere às competências compreendidas entre jan/99 e
nov/01, inclusive, restando apenas a competência dez/01.
No tangente à questão de fundo, reza o art. 53 do Código Civil: “Constituem-se as
associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos”, sendo que em
seu parágrafo único prescreve que “Não há entre os associados, direitos e obrigações
recíprocos”.
Portanto, diversamente do Código Civil de 1916, que admitia, pela leitura do seu
art. 22, a existência de associações com fins econômicos, no direito vigente não é admitida a
formação de pessoa jurídica na forma de associação, quando voltada para fins econômicos.
Nessa esteira, não é relevante saber, como defende a epigrafada, se ela auferia
lucros ou resultados, ou se distribuía montantes a tal título, mas sim se sua organização era
voltada para fins não econômicos, tais como culturais, esportivos, de assistência à saúde, dentre
outras, como requer o diploma civil. Com efeito, se fosse voltada para fins esportivos, e
apresentasse resultado positivo, poderia reaplicá-los em suas atividades estatutárias.
A vergastada com argúcia abordou a realidade documentada nos autos, que
demonstra a natureza precipuamente econômica das atividades da contribuinte:
4.13. Tomando por norte a legislação e doutrina vigentes, no sentido acima articulado e
com base no relatório fiscal (fls. 151/155) e nos documentos a ele juntados, em especial
os estatutos da associação, as "Normas Disciplinares da Associação de Taxistas Chame
Táxi", os "convenios para serviços dc comum rádio taxi" entre a associação e outras
pessoas jurídicas é de se concluir que a Notificada não é uma associação sem fins
lucrativos, existe em função da atividade de seus integrantes, os taxistas, e, nestas
condições tem natureza nitidamente empresarial.
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002306/2007-19

4.14. Quanto ao estatuto, destacamos os arts l0 e 2o, fls. 35 que estabelecem disposições
que revelam a finalidade econômica da pessoa jurídica, a começar pelo nome
sugcstivo"Chame Táxi", destacando a atividade comercial, mas fundamentalmente por
ter como finalidade dar apoio e assistência para o desenvolvimento da atividade
econômica de seus associados, atuando ativamente na atividade de cada taxista, senão
vejamos:
"Art. 1" - -A Associação de Taxistas Chame Táxi é constituída com o fim de dar apoio e
assistência aos taxistas filiados... "
Ari. 2o - constituem suas finalidades;
a) manter contato rádio PX com os associados, sempre que for necessário, para
orientar chamados ou quando for solicitada;
b) dar assistência aos associados, orientando, criando convênios com oficinas,
(grifamos).
Também é de se dar destaque ao estatuto juntado às fls. 46:
"Artigo primeiro A Associação de Taxistas Chame Táxi ... , tem por objetivo principal,
os serviços de Comum Rádio Táxi... "(grifamos)
4.15. O mesmo estatuto, às fls. 47/48 estabelece direitos e deveres dos associados,
estabelecendo, inclusive, penalidades em razão de "infrações", tais como recusar
passageiro, violação do taxímetro, não fixar em local visível a tabela de tarifas, em
franca regulação e interferência da atividade profissional c comercial dos taxistas,
demonstrando que não se trata de uma "associação sem fins lucrativos".
4.16. As "Normas Disciplinares da Associação de Taxistas Chame Táxi", fls. 128/134 e
os "convênios para serviços de comum rádio taxi" entre a associação e outras pessoas
jurídicas (estes juntados aos processos 11831.002308/2007-16 e 11831.002312/2007-
76) também evidenciam sem deixar qualquer dúvida quanto à real atividade da
"associação", constando, por exemplo, na cláusula primeira do convênio firmado entre
uma pessoa jurídica c a "associação" (fls. 157/165 do processo n° 11831.002308/2007-
16):
O”1.1 o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento à contratante, dos
serviços de Comum Rádio Taxi, para transporte individual de passageiros,
encomendas e malotes por esta solicitados ".
E segue, por exemplo, no mesmo convênio:
"2.4. fica entendido que a Associação de Taxistas CHAME TAXI, representando seus
associados, estará encarregada de fazer o respectivo repasse dos valores recebidos em
sua totalidade ao(s) associados (s) que deram atendimento a contratante ". (grifamos)
4.17. Desta forma, pelos documentos juntados, de acordo com os relatórios fiscais, ao
contrário do que entende a Impugnante restou demonstrado que a "Associação" em
questão não apresenta as características essenciais de uma verdadeira associação, pois
não tem finalidade cultural, esportiva ou. assistencial e, na realidade, é uma sociedade
que representa o interesse econômico de seus integrantes. os taxistas, celebra convênio
equivalente a um contrato comercial, pratica intermediação da mão-de-obra de
prestadores de serviços autónomos (contribuintes individuais) e empresas privadas,
recebendo, contabilizando e repassando pagamentos remuneratórios dos serviços,
gerindo a atividade empresarial, as obrigações e direitos dos integrantes, administrando
o patrimônio comum. (grifos do original)
Reitere-se que está fartamente documentado no processo que a autuada firmava
‘convênios’, com características contratuais, para prestação de serviços de transporte diretamente
com terceiras pessoas jurídicas, e que para desincumbir-se de tal feito utilizava-se dos
prestadores de serviços taxistas a ela vinculados, que recebiam repasses por tais atividades, na
medida da execução de seus trabalhos e de atendimentos dos chamados no rádio táxi.
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002306/2007-19

Não é demasiado lembrar que, na qualidade de associação tomadora de serviços
de autônomos, é a contribuinte equiparada à empresa, conforme regra o art. 15 da Lei 8.212/91, e
que o Decreto 3.048/99, no § 4o do seu art. 201, dispõe que a contribuição paga pela empresa tem
por base a consideração de que a remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário – na espécie, taxistas - corresponde a vinte por cento do rendimento bruto, o que foi
devidamente observado nos cômputos fiscais. Vale referir, ainda, que situações tais como essa
vem sendo examinadas no âmbito do CARF, resultando em decisões que vem negando
procedência aos pleitos formulados pelos contribuintes. Cite-se, nesse passo, os precedentes dos
acórdãos de nos 2202-003.263 (mar/16) e 2402-002.810 (jun/12), sendo este último, aliás,
relativo mesmo sujeito passivo que ora figura como recorrente, motivo pelo qual transcrevo a
ementa da decisão então prolatada:
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE CARACTERIZADA COMO
EMPRESA EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CARÁTER COMERCIAL.
TAXISTAS
ASSOCIADOS
CONSIDERADOS
COMO
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Tendo em vista que o relatório fiscal da infração aponta detidamente todos os motivos
que ensejaram as conclusões de que a recorrente não detinha o caráter de entidade sem
fins lucrativos, atuando, verdadeiramente, como empresa comercial, angariando clientes
e creditando aos seus associados, taxistas, mensalmente, valores de remuneração pela
prestação de serviços na qualidade de autônomos, é de ser mantido o lançamento das
contribuições previdenciárias.
A respeito, especificamente, dos valores vinculados ao pro labore pago aos
administradores, e à aferição indireta realizada com amparo nas atas de assembleia da
associação, também não vejo motivo para discordar da detalhada fundamentação da decisão
guerreada:
4.18. Por outro lado, considerando os estatutos e Atas de Assembléias Gerais, fls.
34/126, em especial a Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 24 de
janeiro de 1998, fls. 139/140 e a Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 29 de
setembro de 2001, fls. 144/146, verifica-se que a Impugnante estabeleceu a
remuneração a seus diretores que é o objeto do presente levantamento, não sendo
possível acatar seus argumentos de a aferição realizada pela Fiscalização somente levou
em consideração a deliberação constante de ata de assembléia geral sem nenhum indício
contábil ou financeiro do efetivo pagamento, pois a própria Impugnante não apresentou
a contabilidade do período de 1999 a 2001, tanto que na mesma ação fiscal foi lavrado o
Aulo de Infração por falta de apresentação dos documentos e livros relativos ao mesmo
período (processo n° 11831.002300/2007-41) e, desta forma, na ausência de qualquer
elemento contábil, por culpa exclusiva da notificada, não restou outra opção senão a de
utilizar o único documento apresentado.
4.19. Ressalte-se: a própria Impugnante ao deixar de apresentar sua contabilidade deu
causa ao levantamento com base em seus documentos (duas atas. de 1998 e 2001)
válidos, registrados e relativos à época do lançamento.
4.20. A Ata da Assembléia Geral Extraordinária contemporânea ao período fiscalizado
(janeiro de 1998, fls. 139/140) textualmente estabelece:
"...o salário de RS 1.700.00 (Hum Mil e Setecentos Reais) para cada Diretor, isentos da
mensalidade da Chame Táxi."
4.21. E. no mesmo sentido, na Ata da Assembléia Geral Extraordinária de
29/setembro/200l, novamente é tratado o assunto pro-labore constando estipulação de
valor, vide lis. 145, aqui reproduzido:
"...ficou estipulado o valor da Assembléia anterior de RS 2.250,00 (dois mil. duzentos e
cinquenta reais) e isenção da manutenção. "
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002306/2007-19

4.22. Não é razoável a pretensão da Impugnante no sentido de que a Fiscalização não
deveria ter efetuado o levantamento ora em apreço porque no período em que
apresentou contabilidade não foram encontrados pagamentos desta natureza e que por
equivalência, o Fisco deveria ter tomado por base a falta de pagamento para o período
sem contabilidade. Ora, não é porque nos anos posteriores nos quais apresentou
contabilidade (2002 a 2006) onde, segundo a Impugnante, não houve pagamento de pró-
labore a Fiscalização deveria adotar, por equiparação, que nos anos sem contabilidade,
entre eles o período de 1999 a 2001, o pró-labore também não teria sido pago. Os
documentos apresentados, as Atas mencionadas, indicam o contrário, conforme acima
transcrito das fls. 140 e 145. É dever do Auditor Fiscal examinar os documentos c
lançar as contribuições correspondentes, se devidas e não recolhidas, não pode
presumir, diante de documentos legítimos e válidos, o contrário do que neles está
afirmado. E mais: em nenhum momento, seja nas razões da impugnação, seja através
dos documentos que juntou a Notificada apresentou provas que elidissem o que ela
própria estabeleceu na Ata de Assembleia Geral de janeiro de 1998,. sendo imprestável
seu argumento de que cm ano diverso o Estatuto Social foi alterado quanto à
remuneração em questão. Pelo contrário, tal fato apenas justifica a inexistência de
registro contábil nos anos posteriores. Não há dúvida que, se quisesse ou se realmente
existissem, outros documentos seus ou de seus diretores poderiam ter sido juntados para
demonstrar que não houve pagamento, contrariando a deliberação das assembléias.
Acrescente-se mais uma vez, no que concerne à aferição indireta, que a recorrente
não apresentou a contabilidade para o período em questão, previamente solicitada nos Temos de
Intimação para Apresentação de Documentos de fls. 26/29, do que resultou a necessidade de ser
realizado o procedimento excepcional de aferição indireta, autorizado pelo disposto no art. 33, §
3o, da Lei 8.212/91. Nessa toada, observando as regras da IN 03/05, notadamente arts. 596, 597,
600 e 603, foram utilizados como elementos de prova do montante pago os valores estabelecidos
nas atas de assembleia supra referidas.
Evidentemente, o critério adotado para o arbitramento é diverso do efetuado
quanto aos valores pagos aos transportadores autônomos, constantes da NFLD 37.102.363-7,
pois no caso em comento há, conforme já esclarecido, elementos de prova disponíveis para o
período a que se referem os fatos geradores das contribuição incidentes sobre o pro labore.
Em suma, não pode se beneficiar a recorrente de sua própria desídia, ao não
manter contabilidade a que estava obrigada, nos termos do art. 14 do CTN, bem como do Código
Civil e das Resoluções aplicáveis a organizações de sua espécie, emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, para alardear sem maior respaldo em momento posterior, incorreções na
aferição efetuada pela fiscalização. No particular, a aferição indireta revela-se permeada de
razoabilidade, tendo sido efetuada com critérios objetivos e transparentes, refletindo a
documentação carreada aos autos, sendo despicienda, reitere-se, a realização de perícia
considerando tal realidade.
Oportuno lembrar que o CARF vem repelindo a possibilidade do denominado
arbitramento condicional, nas situações em que no curso do procedimento o contribuinte não
apresenta a contabilidade, e a junta aos autos quando instaurado o contencioso, visando invalidá-
lo, consoante entendimento já consolidado no sua Súmula CARF no 59. Aqui, o caso é ainda
mais grave, pois em momento algum da lide a autuada trouxe contabilidade relativa ao período
analisado.
Sem razão, à luz dessas considerações, a recorrente.
E, no tocante às alegações de caráter confiscatório da multa de mora imputada no
lançamento, não devem elas prosperar, por ingressarem na trilha da suposta
inconstitucionalidade de seu suporte legal, os arts. 34 e 35 da Lei no 8.212/91, conforme redação
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002306/2007-19

então vigente, o que atrai a incidência no caso do art. 26-A do Decreto 70.235/72, e da Súmula
CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao suposto descabimento da utilização da taxa Selic como taxa de juros
moratórios, registre-se que a incidência de juros de mora, face ao inadimplemento do tributo no
prazo de regência, dá-se por força de expressa previsão legal contida nos arts. 13 da Leio
9.065/95, e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
Não bastasse, essa matéria também já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à
colação o enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Como fecho, saliente-se que deverá a unidade de origem observar o solicitado no
Ofício GAB/MJGC/MPF/PR/SP no 10861 (fl. 1213), datado de 03/08/2018, no qual o Ministério
Público Federal requisita seja informado à Procuradoria da República em São Paulo, pelo
Delegado Especial da Receita Federal de Pessoas Físicas em São Paulo, no caso de haver
constituição definitiva do crédito tributário nos processos nos 11831.002312/2001-76,
11831.002308/2007-16,
11831.002306/2007-19
(este
processo),
11831.002297/2007-66,
11831.002298/2007-19, 11831.002307/2007-63, 11831.002299/2007-55 e 11831.002311/2007-
21.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para declarar a
decadência do lançamento no que se refere às competências até nov/01, inclusive .
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital